Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-17.2020.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001179-17.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADILSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 057.020.601-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATALINA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - CPF: 047.097.811-25 (VÍTIMA), DINAIR SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 002.763.031-56 (ASSISTENTE), ADEMILSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 033.044.111-60 (ASSISTENTE), TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 821.545.201-97 (ASSISTENTE), SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI
11.340/06
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU CIENTIFICADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA – DEVER DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA –
MEDIDA MAIS PREJUDICIAL AO RÉU –
INVIABILIDADE –
NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.

O crime de ameaça é formal, de modo que é prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Para a configuração do delito previsto no artigo 345 do CP é necessário que a pretensão do agente seja legítima ou ao menos revestida de legitimidade, o que não ocorre quando se discute herança de pessoa viva, logo, descabido o pleito de desclassificação.

Preenchidos os requisitos entabulados no art. 77 do Código Penal, é cogente a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, entretanto, a sua recusa poderá ser efetivada perante o juízo da execução penal, em momento apropriado.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adilson dos Santos Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n. 1001179-17.2020.8.11.0018, Código 138191, que o condenou pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) e de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 4 meses e 25 dias de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos delitos imputados, ante a insuficiência probatória e a atipicidade da conduta, respectivamente; subsidiariamente pugna pela desclassificação do crime de ameaça para o de exercício arbitrário das próprias razões. Requer ainda o afastamento da suspensão condicional da pena e a isenção das custas processuais (Id. 138956717).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença condenatória (Id. 138956727).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina,
per relationem
, pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 143598683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Adilson dos Santos Silva
pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça, perpetrados contra sua irmã Natalina Aparecida Barbosa da Silva.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
FATO 1

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no mês de janeiro de 2020, por volta das 17 horas, na residência localizada à rua José Amilton da Silva Leite, bairro Santa Terezinha, cidade de Juara/MT, o denunciado
ADILSON DOS SANTOS SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com palavras,
ameaçou
de causar mal injusto e grave a integridade física de sua irmã Natalina Aparecida Barbosa da Silva.

FATO 2

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado
ADILSON DOS SANTOS SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
descumpriu
decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 em favor de Natalina Aparecida Barbosa da Silva.

NARRATIVA FÁTICA

Narra o caderno informativo, que a vítima e denunciado são irmãos e constantemente discutem acerca de uma futura herança que ambos têm direito a receber.

Apurou-se que em razão de uma discussão ocorrida em 04/11/2019, a ofendida dirigiu-se até a delegacia de polícia e requereu medidas protetivas de urgência em desfavor de seu irmão, ora denunciado, sendo tais medidas deferidas nos autos de código 134806, tramitado perante a terceira vara da comarca de Juara-MT.

Extraiu-se do inquérito policial, que em dia incerto, mas sabendo ser no mês de janeiro de 2020, por volta das 13 horas, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima no intuito de conversar e resolver os problemas sobre a herança.

Não bastasse o descumprimento das medidas, das quais previam a proibição de aproximar-se da vítima, no limite de 200 metros, diante da negativa em querer conversar por parte de Natalina, o imputado passou a ameaçá-la dizendo: “se você não sair da casa eu vou te matar”.

(...)”
– Id. 138955682.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) e de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 4 meses e 25 dias de detenção, no regime aberto, cujo cumprimento foi suspenso pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 77 do Código Penal

(Id. 138956713).

Irresignada,

a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna pela
absolvição
de ambos os delitos imputados, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ou pela
desclassificação
do delito de ameaça para o de exercício arbitrário das próprias razões.

Argumenta que não há prova nos autos que sustente a palavra da vítima de que o réu a ameaçou, que há apenas presunção da ocorrência desse delito que não é apta à condenação.

Por outro lado, aduz que deve ser desclassificado tal delito porque o apelante visava a sua fração do patrimônio partilhado e que
“Foi com tal intenção que exigiu que a vítima saísse de casa, ou seja, com dolo de exercer, ainda que arbitrária e ilegitimamente (o que não afasta a incidência do tipo penal do art. 345 do CP)”
– Id. 138956717, p. 5.

Ademais, alega que o acusado não tinha conhecimento sobre as medidas protetivas em seu desfavor, acreditando que pesavam apenas contra sua convivente, de modo que é atípica a sua conduta.

Todavia, com a detida análise dos autos, entendo que as pretensões defensivas não comportam provimento.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, decisão de deferimento de medidas protetivas, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, apesar da negativa do réu e dos argumentos depreendidos pela defesa, esta ficou devidamente comprovada nos autos.

A ofendida Natalina Aparecida Barbosa da Silva prestou as seguintes declarações na Delegacia,
in verbis
:

“(...) em meados do mês de janeiro de 2020, em horário aproximado das 17 horas, Adilson dos Santos Silva compareceu na residência que se localiza na Rua Jose Martins, 764, Bairro Jardim Continental, nesta cidade e que Adilson lhe disse: se você não sair da casa eu vou te matar, se você não sair da casa eu vou te matar. Que diz ter se sentido amedrontada com as palavras de Adilson e se mudou para a residência localizada na Rua Jose Amilton da Silva Leite, casa 06, Bairro Jardim Santa Terezinha, nesta cidade. Que diz que em horário aproximado das 13 horas, do dia 16/02/2020, Adilson compareceu na sua atual residência e lhe disse: a medida protetiva que possui não é contra mim é somente contra minha esposa. Que diz ter explicado para Adilson que ele não estava respeitando as medidas protetivas, entretanto, ele não lhe deu ouvidos. Que diz que Adilson queria conversar a todo custo sobre o direito que ele tem da casa que pertence ao seu pai. Que se sente amedrontada com as atitudes de Adilson e teme que ele atente contra a sua vida e de seus filhos que contam com 07, 04 e 12 meses de idade. Que diz que além de comparecer na sua residência, Adilson passou acelerando a motocicleta dele duas vezes distintas em frente à sua residência em data que não se recorda, mas que foi no início do mês de fevereiro de 2020. Que acrescenta que em meados do ano de 2019, Adilson disse para seu irmão Ademilson: eu vou colocar fogo na casa e matar a Natalina e quem estiver dentro da casa (...)”
– Id. 138955684, pp. 10-11.

Em sede judicial, a vítima ratificou suas declarações, confirmando que o réu a ameaçou de morte. Esclareceu que o acusado proferia diversas ameaças em seu desfavor porque ele não se conformava de ela residir em uma das residências que pertencia ao genitor deles. Disse que ele a ameaçava até por áudios enviados no celular da genitora deles, nos quais dizia que iria matá-la, “comer meu coração vivo, tomar com pinga”, e sempre a ameaçava de morte por causa da casa que ela residia.

Especificadamente sobre os fatos delitivos ora em apreço, narrados na denúncia, afirmou que a ameaça ocorreu em um dia que ele compareceu até a residência que ela estava morando com sua genitora, e o réu brigou, mandou-a sair da casa e a xingou, e depois de ter ido embora, voltou com uma faca e sua mãe interveio. E ainda asseverou que tal fato ocorreu depois que foram deferidas as medidas protetivas em seu favor.

Ao ser questionada se sentiu temor e se teve receio de ele cumprir as ameaças, asseverou que sim, por ele ser muito nervoso e quando ingere bebida alcoólica fica mais nervoso ainda, bem como tinha medo por seus quatro filhos (mídia audiovisual, Id. 138956681 e 138956682).

O irmão das partes, Ademilson Barbosa da Silva, relatou perante a autoridade judicial que de fato havia brigas na família por causa dos bens do genitor deles e que teve um dia em que o réu bateu nele em razão disso. Confirmou que o acusado ameaçou a ofendida por causa da residência que ela morava e ele queria que ela saísse de lá para lhe dar parte do valor. Disse que teve conhecimento que a vítima foi até a Polícia e requereu medidas protetivas, e depois disso o réu passou em frente à residência de sua irmã, ora vítima, duas vezes com uma motocicleta acelerando (mídia audiovisual, Id. 138956683 e 138956684).

A informante Terezinha Aparecida dos Santos Silva, genitora das partes, ao relatar as circunstâncias que envolveram o presente caso em Juízo afirmou que a “culpa” de tais fatos delitivos seria do genitor deles em razão da divisão errônea dos bens. Disse que a vítima lhe contou que a mulher do acusado bateu nela e que não se fazia presente quando ocorreram as ameaças (mídia audiovisual, Id. 1388956705).

O genitor Sebastião Barbosa da Silva prestou depoimento somente perante a autoridade policial, ocasião em que relatou que tomou conhecimento que o réu agrediu fisicamente seu outro filho (Ademilson) e soube que sua filha, ora vítima, requereu medidas protetivas, mas mesmo com a concessão dessas medidas o acusado não respeitava e continuava “perturbando o sossego” dela e da genitora, bem como afirmou que em duas ocasiões distintas ele compareceu na residência da ofendida (Id. 138955684, pp. 17-18).

O apelante, por sua vez, permaneceu em silêncio em sede inquisitiva (Id. 138955684, pp. 15-16). E em Juízo negou as práticas delitivas, disse que o que ele queria à época era “entrar em uma casa também” porque tinha “direito”, já que seus irmãos tinham casa e renda e ele não, dizendo que depois acabou a briga entre eles porque a residência foi vendida e o valor dividido entre eles.

Ao ser questionado sobre as medidas protetivas impostas, incluindo a de restrição de aproximação da vítima, alegou que teria esquecido das medidas; e sobre as ameaças, aduziu que não a ameaçou, mas depois disse que não se recordava se proferiu alguma ameaça, dizendo que estava “revoltado” e queria seu “direito” (mídia audiovisual, Id. 138956706).

A respeito do delito insculpido no
artigo 24-A da Lei 11.340/06
, é totalmente descabida a alegação defensiva de atipicidade da conduta por desconhecimento das medidas impostas.

Conforme supramencionado, o próprio apelante aduziu em Juízo que teria “esquecido” das medidas deferidas em benefício da vítima, dentre elas a de não se aproximar.

Constata-se do feito que o Juízo
a quo
deferiu medidas protetivas em favor da vítima Natalina em 19.11.2019, nos autos n. 5538-61.2019.8.11.0018 – código 134806, e o réu foi devidamente intimado da decisão em 22.11.2019.

Portanto, nota-se que foram requeridas e deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, bem como constata-se que o réu foi intimado da decisão, logo tinha pleno conhecimento sobre tais medidas, incluindo a
“proibição de aproximar, no limite de 200 (duzentos) metros, da vítima e testemunhas”
.

Sendo assim, demonstrado que o recorrente esteve na residência da vítima, em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, das quais tinha ciência, imperiosa a manutenção da condenação pela prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.

No tocante ao
crime de ameaça
, importante salientar que se trata de crime
formal
, portanto, fica configurado no momento em que o agente profere promessas de fazer mal injusto e grave, pouco importando a intenção de concretizá-las, bastando para tanto, a ameaça ter chegado ao conhecimento da vítima de forma idônea e séria, causando-lhe temor, o que ocorreu no presente caso, conforme acima exposto.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRETENSÃO PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. A despeito de o crime de ameaça ter natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, para a tipificação dele exige-se que a ameaça cause na vítima temor de risco sério e grave, o que inocorreu no caso dos autos.”
(TJMT, N.U 0007417-40.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6.9.2022, Publicado no DJe 9.9.2022).

Outrossim, importante destacar que é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que os depoimentos prestados pelas vítimas dos crimes de violência doméstica possuem especial valor probante, pois na maioria das vezes eles são praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas (STF, ARE 694813 AgR/RS e STJ, RHC 34035/AL).

Assim, diante do conjunto fático-probatório dos autos, em especial a palavra da vítima, não vejo como acolher a absolvição, porquanto ficaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça, tendo o próprio acusado afirmado que não se recordava se ameaçou a vítima ou não, pois estava “revoltado”.

Também entendo que não deve ser acolhida a tese defensiva de
desclassificação do delito de ameaça para o de exercício arbitrário das próprias razões
.

Consoante bem delineado pelo recorrido, para a configuração deste delito é necessário provar a existência do direito que o agente acredita ter e,
in casu
,
“o Recorrente não possuía direito líquido e certo sobre as propriedades do genitor, mormente pelo fato de que este, no pleno exercício de disposição de seus bens, possuía a faculdade de permitir que a filha (vítima) residisse em uma de suas casas. Ora, como cediço, não há que se falar em herança de pessoa viva e, em assim sendo, é improcedente a alegação de que o Recorrente agiu ‘para fazer justiça com as próprias mãos para fazer satisfazer pretensão legitima’ (...)” –
Id. 138956727, p. 10.

Com efeito, para a configuração do delito previsto no artigo 345 do CP é imprescindível que a pretensão do agente se afigure
legítima
ou que ao menos o sujeito, por razões convincentes, a
suponha legítima
, o que não ocorre na presente hipótese, uma vez que é incabível em nosso ordenamento jurídico o que se denomina
pacta corvina
, ou seja, não é possível discutir herança de pessoa viva.

É cediço que a sucessão e consequente direito de herança se inicia apenas com a morte do detentor de diretos, de modo que, antes da morte do titular dos bens, os herdeiros não possuem direito ou autonomia quanto à propriedade que herdarão.

Impende consignar, porém, que o patrimônio de pessoa viva é transmissível, de maneira que é cabível a doação de parte dos bens em vida. Destaca-se que cabe ao titular do patrimônio administrá-lo da forma que lhe aprouver, podendo até mesmo permitir que outrem resida em seu imóvel sem qualquer ônus.

Sobre o tema ora em debate, oportuno trazer a lição de Nelson Hungria,
in verbis
:

“É pressuposto do crime uma pretensão, a que deve corresponder um direito de que o agente é ou supõe ser titular. Pretensão é a direção da vontade para o exercício de um direito, seja este autêntico (caso da pretensão legítima) ou meramente putativo (caso de pretensão supostamente legítima). Não importa que a pretensão seja ilegítima, desde que o agente está convencido do contrário, embora, para reconhecer-se a sinceridade de tal convicção, deva existir, pelo menos, uma aparência de direito, um fumus juris, ou, como diz Sabatini, uma pretensão que, se levada a juízo, não seria repelida como lide temerária”.

No presente caso, o “direito” que o apelante julgava ter era a parte que lhe cabia, como “herança”, do imóvel pertencente ao seu genitor Sebastião, contudo, este é vivo e cedeu o imóvel (casa) para a filha, ora vítima, residir com a genitora Terezinha. Assim, não cabia ao réu, por se sentir “injustiçado” na família, querer que sua irmã/vítima saísse da residência a qualquer custo – proferindo-lhe ameaças de morte.

Desse modo, por não se mostrar legítima, ou revestida de legitimidade, a pretensão do apelante, entendo ser descabida a tese de desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para o tipo penal do art. 345 do CP.

Diante de tais considerações, mantenho a condenação do acusado nos moldes em que fixada.

Por outro lado, a defesa postula o
afastamento da suspensão condicional da pena
por ser prejudicial ao réu, pois o cumprimento da medida por 2 anos é mais gravoso do que a pena privativa de liberdade que foi aplicada (4 meses e 25 dias de detenção), que seria cumprida em regime aberto, ressaltando que é possível ao apenado recusar o
sursis
.

Sobre a matéria em exame, importante esclarecer que
o Estado de Mato Grosso não tem estabelecimentos prisionais suficientes e adequados para abarcar toda a população carcerária existente, bem como não possui contingente e estrutura hábil para fiscalizar o cumprimento das penas alternativas eventualmente impostas.

Dessa forma, os magistrados atuantes, principalmente na execução penal, têm, de forma louvável, engendrado esforços para tentar, da melhor forma possível, adaptar as penas cominadas à realidade do sistema carcerário, objetivando, sempre, atender às finalidades da pena.

Contudo, as garantias constitucionais impedem que tais adequações se procedam de forma a prejudicar os condenados, razão pela qual o efetivo cumprimento da reprimenda se torna um verdadeiro desafio, pois, pela estrutura oferecida, é quase impossível se falar em sistema progressivo ou na ressocialização do agente.

Nesse contexto, o apelante pretende seja afastado o benefício da suspensão condicional da pena, pois, fixado regime inicial aberto, entende que a execução da pena se mostra mais vantajosa que a observância das condições estabelecidas para a sua suspensão.

Todavia, é necessário aduzir que tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, pois é o responsável por conduzir o cumprimento da pena imposta, adequando as condições estabelecidas na sentença de acordo com os recursos disponíveis em cada Comarca, sem, contudo, violar as garantias constitucionais e os preceitos legais.

Assim, ao proferir a sentença condenatória penal, o magistrado deve se limitar à análise das peculiaridades inerentes ao fato ilícito para, aplicando as normas pertinentes, encontrar a reprimenda suficiente para reprovar e reprimir a conduta praticada, relegando o efetivo cumprimento aos cuidados do Juízo da Execução Penal.

Nesse diapasão, eventual desinteresse do condenado em se submeter a determinados benefícios que lhe são de direito, principalmente pelo fato de lhe imporem condições mais graves, deve ser analisado em sede de execução da pena, até porque o apenado nem sempre cumpre a reprimenda que lhe fora imposta na própria Comarca da condenação.

Nos moldes do que preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o momento adequado para a recusa do benefício em comento é durante a realização da audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado da condenação (STJ, AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP).

Portanto, uma vez presentes os requisitos autorizadores da suspensão condicional da pena (CP, art. 77), a sua aplicação é impositiva, de modo que a eventual recusa do benefício e adequação da pena imposta às condições peculiares da localidade são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal, razão pela qual entendo que a benesse determinada na sentença deve ser mantida.

Por fim, também deixo de acolher o pleito defensivo de
isenção do pagamento das custas processuais
.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e eventual suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

Saliente-se que, ainda que o réu seja beneficiário de assistência judiciária gratuita, deve ser condenado nas custas processuais, se procedente a ação penal (STJ, Resp 282202).

A respeito disso, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) De acordo com a redação do art. 804, do Estatuto Processual, ao vencido cumpre a obrigação de recolher a custas processuais. Ainda que se trate de condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita, a condenação nas custas é medida que se impõe, ficando, entretanto, sobrestado o pagamento enquanto persistir a situação de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao término do qual estará prescrita a obrigação. O reconhecimento da situação de pobreza, a ensejar o sobrestamento do pagamento, há de feito apenas na fase da execução, momento em que a real situação financeira do condenado pode ser aferida.”
(TJMT, Ap n. 131317/2008, Des. Carlos Roberto C. Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 3.6.2009).

Logo, não obstante a alegação de hipossuficiência econômica do acusado, o pedido da defesa deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a análise da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022